Tribunal: TJMT
Processo: 1030669-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030669-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM ELQUEDER SILVESTRI - CPF: 076.065.309-71 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA - CPF: 045.404.911-05 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA - CPF: 045.404.911-05 (IMPETRANTE), WILLIAM ELQUEDER SILVESTRI - CPF: 076.065.309-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 728.945.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN MEDEIROS SOUZA - CPF: 053.918.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos [152,18 kg (cento e cinquenta e dois quilogramas e dezoito gramas) de maconha], ao que se soma a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, bem como o risco concreto de reiteração delitiva extraído das ações penais e inquéritos policiais que tramitam em desfavor do increpado; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030669-36.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. WILLIAM ELQUEDER SILVESTRI

PACIENTE:

DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1020615-79.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como no
art. 180 e art. 311, §2o, III, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados e, em sede de audiência de custódia realizada em
06/12/2023
, o d. juízo
a quo

decretou sua prisão preventiva
e dos outros dois flagranteados, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés da
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, ao argumento de que a quantidade de droga, por si só, não evidenciaria a periculosidade do agente, e a gravidade abstrata dos delitos não seria fundamento apto a justificar o decreto segregatício, ao que alia a referência à
homogeneidade das cautelares
,
ao presumir a possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto, em caso de eventual condenação.

Com lastro em tais premissas, requer o impetrante a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de ver revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com o documento digital registrado no ID 196412678.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
Plantão Judiciário
, sob minha Relatoria, oportunidade em que ressaiu
indeferida

a tutela de urgência reclamada
, consoante se observa da decisão anexada sob o ID 196453670.

Determinada a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, os informes foram carreados aos autos por meio do documento eletrônico de ID 198154685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 201248176).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA,
Edwaldo Santiago da Cruz

e

Rian Medeiros de Souza
foram presos em flagrante delito em
06/12/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
,
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de
DIEGO,
Rian
e
Edwaldo,
além de
Paulo Henrique Bezerra de Siqueira
e
Mylena de França Leitão
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1021300-86.2023.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

Demais disso, nos autos da Ação Penal n. 1021116-33.2023.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
DIEGO
e
Ryan
foram denunciados pela prática dos delitos previstos pelo
art. 180,
caput,
c/c art. 311, § 2o, III, ambos do Código Penal.

Colhe-se das referidas proposições ministeriais que, no dia
05/12/2023
, por volta das cinco e meia da tarde, na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 99, n. 09, no Bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT,
DIEGO,
Rian
e
Edwaldo
transportavam
e,

em coautoria e unidade de desígnios com
Paulo Henrique
e
Mylena
,
tinham em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
206 (duzentos e seis) tabletes de maconha
, com massa total de
152,18 kg
(cento e cinquenta e dois quilogramas e dezoito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontrando-se todos
associados
com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.

Na data, policiais militares que se encontravam em rondas pela cidade notaram dois veículos estacionados em frente à referida residência, os quais empreenderam fuga de imediato ao notar a aproximação da guarnição. Na oportunidade, os policiais constataram se tratar um dos automóveis de um Renault
Sandero
, de cor prata e placas PWJ8B64, e um Hyundai
HB20
, de cor branca e placas QAL-3E34 [clonada], esse último produto de roubo ocorrido em 25/04/2019, em Curitiba/PR.

Os policiais solicitaram apoio para realizar a abordagem dos veículos, ao que se seguiu a detenção de
Edwaldo
, condutor do automóvel Renault
Sandero
, a despeito de suas tentativas de fuga; oportunidade em que se verificou que o increpado possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, tendo sido ainda localizados 30 (trinta) tabletes de maconha no interior do veículo.

Em seguida, foi localizado e apreendido o veículo Hyundai
HB20
, conduzido por
DIEGO
e
Rian
, tendo sido encontrados ainda 50 (cinquenta) tabletes de maconha no interior do veículo. Aos policiais,
DIEGO
relatou que haveria mais substâncias entorpecentes no andar superior do imóvel de onde haviam acabado de partir.

Empreendidas as buscas domiciliares, os agentes então localizaram outros 105 (cento e cinco) tabletes de maconha; 10 (dez) pedaços da mesma substância; 01 (uma) balança de precisão; e 01 (uma) caderneta contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de ter sido apreendida a CNH do proprietário da residência,
Paulo Henrique
.

O increpado
Rian
, por sua vez, relatou que em sua residência, situada no Condomínio Chapada das Rosas, estaria a outra parte da droga, removida em data anterior para comercialização. No endereço informado, a polícia foi recebida por
Mylena
, que autorizou o ingresso dos policiais. Em buscas, os agentes localizaram uma mala contendo 10 (dez) tabletes de maconha; R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) em espécie; e uma folha de papel sulfite com a inscrição “
TROPA DO ORIGINAL — MOTE LÍBANO — ROTA DO SOL — SANTA CLARA – TUDO MONITORADO CV MT
”.

Por derradeiro, conforme assinalado pelo
parquet
, durante a ocorrência os increpados admitiram pertencer a uma organização criminosa, sendo
DIEGO
o responsável pelo transporte de drogas e armas de fogo oriundas do Paraguai, e
Rian
, por encaminhar a droga do país vizinho ao Município de Sorriso/MT. Foram também apreendidos, nesse contexto, uma licença de condução, uma célula de identidade civil e um documento de admissão temporária, todos emitidos no Paraguai, em nome do paciente
DIEGO
, que também assumiu a propriedade da droga encontrada na primeira residência [120 tabletes de maconha].

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
prisão preventiva
; contexto em que, consoante relatado, se insurge o d. impetrante, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, de
inidoneidade do decreto segregatício
e de
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
Boletim de Ocorrência n. 2023.348776; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Auto de Apreensão n. 2023.16.500179; e o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.151052-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
152,18 kg
(cento e cinquenta e dois quilogramas e dezoito gramas) de
maconha
; sem que se ignore a
confissão parcial
realizada pelo paciente perante a d. autoridade policial, oportunidade em que
DIEGO
afirmou que “
[...] a droga que estava na residência é de sua propriedade; que afirma que havia cerca de cento e vinte tabletes inteiros de maconha
” (Termo de Qualificação n. 2023.8.237008).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
na instância singela no que concerne aos autos n. 1021116-33.2023.8.11.0042, e encontrando-se os autos n. 1021300-86.2023.8.11.0042 em fase de apresentação de defesa prévia, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que toca ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
O
periculum libertatis,
está demonstrado na possibilidade da liberdade dos custodiados desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foram presas (após diligências efetuadas em local conhecido por ser local de comércio de entorpecentes), a imensa quantidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.151052-A01, bem como, pelo fato de todos os custodiados ostentarem anotações específicas pela prática do que crime a eles atribuído
[...].

[...]
No presente caso, verifica-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor dos custodiados, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo presos, logo em seguida serão colocadas em liberdade, ficando deveras abalada a ordem pública
, percebendo-se, em quase todas as audiências de custódia, quase que inviabilizando o trabalho dos juízes criminais, a apresentação de custodiados para a realização de audiência de custódia em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Assim,
chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os autuados forem colocadas em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada e, principalmente, a forma como foram presos, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015)”.

(Decisão de ID 196412678 - Págs. 4-5). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido o paciente detido em flagrante delito, em conjunto com os demais corréus, pela posse de
152,18 kg
(cento e cinquenta e dois quilogramas e dezoito gramas) de
maconha
, acondicionados em
206 (duzentos e seis) tabletes
prontos para venda, além de terem sido também apreendidos apetrechos relacionados à prática do comércio malsão, como balança de precisão e caderno de anotações; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em segundo lugar, entendo que se encontra igualmente demonstrada
in casu
a presença do
fundado receio de reiteração delitiva
, uma vez que
DIEGO
responde a
três ações penais por tráfico de drogas

(autos n. 1000430- 04.2022.8.11.0091 [Vara Única de Nova Monte Verde/MT]; autos n. 1000143- 27.2021.8.11.0107 e n. 1000509-03.2020.8.11.0107 [Vara Única de Nova Ubiratã/MT]), e
um inquérito policial por homicídio
(autos n. 1000110- 03.2022.8.11.0107 [Vara Única de Nova Ubiratã/MT]).

Dessa forma,
deve também ser especialmente considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, mormente em vista da possibilidade de incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 [
tráfico privilegiado
] e do reconhecimento de
confissão espontânea
, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIEGO SOUZA VIANA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024